Tribunal: TJSP
Processo: 1033947-98.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Restrição de crédito indevida – A ré não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a origem do débito impugnado – Relação de consumo caracterizada – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Restrição de crédito indevida – A ré não provou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do novo Código de Processo Civil, a origem do débito impugnado – Relação de consumo caracterizada – Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Documentos juntados, pela apelante, após a sentença, quando da apresentação da apelação, não podem ser considerados – A recorrente não comprovou o motivo de força maior que a teria impedido de juntar tais documentos antes da sentença – Débito declarado inexigível – Dano moral presumido – Indenização devida a título de dano moral - Recurso improvido, neste aspecto.
CONDENAÇÃO – VALOR – Indenização fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Recurso da ré pleiteando a redução desta quantia – Inadmissibilidade, sob pena de se dar à consumidora lesada uma reparação insuficiente - Montante da indenização que leva em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficam majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO